Tribunal: TJSP
Processo: 1036215-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Questão que já foi julgada – Coisa julgada material – MÉRITO – Responsabilidade da locatária e fiadores pelos reparos no imóvel que não restaram demonstrados – Ausência de vistoria inicial – Vistoria final unilateral – Sentença reformada – Inversão dos ônus

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Questão que já foi julgada – Coisa julgada material – MÉRITO – Responsabilidade da locatária e fiadores pelos reparos no imóvel que não restaram demonstrados – Ausência de vistoria inicial – Vistoria final unilateral – Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais - RECURSO PROVIDO.